Tribunal: TJSP
Processo: 1503422-11.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) desclassificação da receptação para a modalidade culposa; b) fixação da pena base no mínimo legal; c) fixação do regime inicial semiaberto.

1. Receptação. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria.

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários: a) desclassificação da receptação para a modalidade culposa; b) fixação da pena base no mínimo legal; c) fixação do regime inicial semiaberto.

1. Receptação. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Réu que foi abordado enquanto conduzia veículo produto de roubo. Acusado que admitiu a aquisição do veículo, aduzindo, contudo, que não tinha conhecimento sobre a sua origem ilícita. Versão inverossímil que restou isolada diante do conjunto probatório produzido. Pleito objetivando a desclassificação para o delito de receptação culposa. Impossibilidade. Circunstâncias do caso concreto que indicam a configuração do elemento subjetivo. Dolo caracterizado.
2. Adulteração de sinal de veículo automotor. Materialidade comprovada pela apreensão das placas automotivas. Autoria certa. Depoimentos uníssonos dos policiais militares, dando conta da prisão em flagrante do acusado enquanto conduzia veículo que ostentava placas distintas das originais. Negativa do réu que, além de inverossímil, restou isolada no contexto probatório.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. 3.1. Receptação. Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação da pena base no mínimo legal. Adequado reconhecimento da multirreincidência. Acusado que registra cinco condenações definitivas em fase de cumprimento de pena. Aumento aplicado que se mostra exagerado. Readequação para 1/5. 3.2. Adulteração de sinal de veículo automotor. Readequação da fração de aumento aplicada em razão do reconhecimento da reincidência para 1/5. 3.3. Manutenção do regime inicial fechado. Quantum de pena que, somado à multiplicidade de condenações indutoras de reincidência, permite a imposição de regime inicial mais severo. Reincidência que a afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.